Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004320-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 021.642.771-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON PAIVA DE SOUZA - CPF: 000.129.871-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - CPF: 009.730.241-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – NULIDADE – COLHEITA DO DEPOIMENTO DO CORRÉU QUE APONTOU O PACIENTE COMO UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTÁ EIVADA DE VÍCIOS – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A REVELAR A COAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO EM DECISÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – REPRESENTAÇÃO POLICIAL QUE FOI BASEADA NO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA COMPARTILHADO PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) – NULIDADES AFASTADAS – MÉRITO –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – HC N.o 1019219-67.2021.8.11.000 ANTERIORMENTE JULGADO, QUE ANALISOU OS ARGUMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO – BALIZAS QUE SE CONFIRMAM – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – ÚNICO RESPONSÁVEL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe a cogitação de coação eivada de vícios na confissão extrajudicial quando tal alegação não subsistir indícios mínimos capazes de suster o argumento ventilado.

Verifica-se que a representação policial está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e não em quebra de sigilo bancário desprovida de autorização judicial.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

In casu
, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wellington de Moura Sanches
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde de agosto de 2021, na qual é acusado juntamente com mais 48 (quarenta e oito) pessoas de integrarem uma organização criminosa, que roubam carros e realizam a venda através de documentos falsos, via “OLX” e “Facebook”, além de trocarem os automóveis por drogas na divisa com a Bolívia.

Aduz que houve pedido de revogação da prisão preventiva recentemente, tendo a autoridade coatora indeferido com uma decisão frágil e genérica, além do mais, o juiz
a quo
sequer analisou as teses do beneficiário, argumentando que irá aguardar a apresentação das demais respostas à acusação, tendo o paciente que esperar segregado sem ao menos ter seu contraditório examinado.

Declarou que o paciente se encontra preso há aproximadamente 08 (oito) meses sem que haja qualquer análise dos argumentos pleiteados pela defesa, sendo necessário destrinchar a denúncia e demonstrar que não existem provas contra o paciente, para ficar claro a ilegalidade de sua prisão preventiva, uma vez que só foi incluído neste processo por ter sido anteriormente condenado em outros crimes, assim como, pelo fato de ter sido citado por um dos autores dos assaltos, em uma confissão eivada de vícios, ou seja, não há materialidade nem indícios de autoria de que o paciente estaria envolvido na organização criminosa, sendo tudo mera presunção.

Alegou que o depoimento do corréu Wender, na qual ele delata o paciente como o líder da organização criminosa, está eivado de nulidades, pois foi tomado mediante coação e com isso ele ganharia sua liberdade, o que efetivamente aconteceu, tanto que, posteriormente, gravou um vídeo se retratando.

Asseverou que a quebra do sigilo bancário do beneficiário e de sua esposa aconteceu sem autorização judicial, sendo somente determinado pela autoridade policial, portanto, tais medidas são nulas, posto que ilegais.

Destacou que em caso de entendimento diverso deste Tribunal, requer seja demostrado no presente caso os motivos do entendimento diverso dos Precedentes dos Tribunais Superiores citados, usando o método-distinguishsing de distinção, com base no Art. 315, §2o, IV do CPP e Art. 489, § 1o, IV e § 2o do CPC por analogia.

Relatou que o paciente comprovou em sua resposta a acusação a movimentação realizada em sua conta, contudo, o juiz
a quo
sequer analisou os documentos.

Argumentou que os requisitos do art. 312, do CPP, não se fazem presentes, assim como, o acusado tem residência fixa, família constituída (02 filhos menores de idade que dependem do paciente para o sustento), trabalho lício, inexistindo motivos para manter a segregação cautelar, sendo mais aconselhável aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 120983478)

A liminar foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 122290457). Informações juntadas (Id. 124643199).

O advogado Ricardo S. Spinelli juntou no
writ
procuração e substabelecimento sem reserva de poderes, inclusive solicitando realizar sustentação oral. (Id. 123477993 até 123477996)

Após, impetrou com pedido de reconsideração, elencando pedidos novos, tais como, excesso de prazo na reanálise da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP), ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, ausência de justa causa, violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, entre outros, além de elencar os mesmos pedidos da inicial de origem. (Id. 124658188)

Com tais considerações, postulou a reconsideração da decisão não concessiva. (Id. 124658188). Pedido de reconsideração indeferido (Id. 127701156)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 125459172)

“
Sumário:
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Organização Criminosa. Fundamento da impetração: 1) nulidade: a) da colheita do depoimento de corréu [coação do agente policial]; b) da medida de quebra de sigilo bancário [desprovida de decisão judicial]; 2) negativa de autoria; 3) pressupostos da prisão preventiva; 4) suficiência de medidas cautelares. Pedido de nulidade da decisão constritiva e medida cautelar de quebra de sigilo bancário. Subsidiariamente, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares. Teses de nulidade. Argumento de que o depoimento e delação de corréu que originou a investigação criminal teria sido obtido por meio de coação na delegacia de polícia. Matéria inerente a instrução processual. Orientação do STJ. Impetração não instruída com prova mínima de que o interrogatório extrajudicial e a delação tenha se dado de forma involuntária pelo corréu Wender Ferreira de Assis. Representação policial que está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e não em quebra de sigilo bancário desprovida de autorização judicial. Orientação do c. STJ no sentido de que “não há ilegalidade no compartilhamento de dados, pois, conforme precedentes desta Corte Superior, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941”. Nulidade não identificadas. Negativa de autoria. Discussão incabível. Enunciado Criminal 42 do TJMT. Teses referentes à idoneidade da decisão constritiva e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foram avaliadas nos autos do HC no 10192019-67.2021 [julgado em 14/12/2021]. Ordem denegada, por unanimidade. Ausência de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em impetração anterior sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção, sem análise do mérito, nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva economia e celeridade processuais e ainda garantir a inexistência de decisões conflitante. Premissa do TJMT.
Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Wellington de Moura Sanches
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante pugnou, em síntese, nulidade na colheita do depoimento do corréu, pois este foi coagido pelos policiais na Delegacia; nulidade diante da quebra de sigilo ter acontecido sem decisão judicial; no mérito alega negativa de autoria, ausência dos pressupostos para manutenção da segregação cautelar e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, predicados favoráveis e declara ser o único responsável pelos filhos menores.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 124643199)

“Excelentíssimo Senhor Relator.

Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120226947029, referente ao Habeas Corpus n° 1004320-30.2022.8.11.0000, impetrado pelos Advogados Dr. Andre Ignotti Faiad e Dr. Francisco Anis Faiad, em favor de Wellington De Moura, nos seguintes termos:

A requisição para préstimo das presentes informações foi recebida em 23.03.2022.

Segundo consta dos autos da medida cautelar de representação por quebra de sigilo bancário de n° 1001250-44.2020.8.11.0042, a prisão temporária de Wellington De Moura foi decretada por este juízo no dia 13/08/2021, pelo prazo de 30 (trinta) dias (id. 63019551).

O paciente foi preso no dia 20/08/2021 (id. 63569200).

Posteriormente, em decisão proferida no dia 15/09/2021, este juízo prorrogou a prisão temporária de Wellington De Moura por mais 30 (trinta) dias (id. 65496742).

A prisão preventiva de Wellington De Moura foi decretada por este juízo nos autos da medida cautelar de n° 1014853-53.2021.8.11.0042 no dia 15/10/2021 (id. 67881606).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 16/10/2021 (id. 68061178).

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva com o uso subsidiário da tornozeleira eletrônica no dia 03/11/2021 (id. 69262781).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido da defesa no dia 15/11/2021 (id. 70135092).

Em decisão proferida por este juízo no dia 19/11/2021, o pedido de revogação da preventiva foi analisado e indeferido, conforme dispositivo da aludida decisão que passo a transcrever (id. 70589045):

(...)

“
2 –
Depreende-se do relatório que, a Defesa de
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação, em síntese, de que a segregação cautelar decretada se encontra alicerçada na declaração do coinvestigado
WENDER FERREIRA DE ASSIS
, a qual teria sido forjada mediante coação pela autoridade policial, e, ainda, alicerçada em Relatório de Inteligência Financeira com dados de 2018 e 2019, entendendo que não há fatos novos autorizadores da medida extrema.

No que tange à alegação de que o decreto preventivo está alicerçado, tão somente, na declaração do coinvestigado
WENDER FERREIRA DE ASSIS
, a qual teria sido forjada mediante coação pelos agentes do Estado, tenho que não merece prosperar, porquanto o decreto preventivo tem como base diversos elementos que apontam indícios do envolvimento do implicado
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
com os fatos apurados, tais como, relatório de movimentações financeiras, relatórios técnicos, relatórios policiais e demais documentos encartado aos autos.

Ademais, por mais que haja alegação de que a declaração dada à autoridade policial pelo investigado
WENDER FERREIRA
foi produto de alguma espécie de coação pelos agentes do Estado, registro que as informações repassadas por este foram checadas e a investigação reuniu diversos elementos que demostram o envolvimento (não só o envolvimento, mas a liderança) de
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
com a organização criminosa, ora investigada.

Assim, ainda que tenha alguma mácula no depoimento de
WENDER FERREIRA
, verifica-se que o decreto preventivo não tem por fundamento, tão-somente, as informações prestadas por este investigado, mas está alicerçada em diversos outros elementos que apontam veementes indícios de autoria e de materialidade, de modo que não há que se falar em qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de que a prisão preventiva foi decretada com base no Relatório de Inteligência Financeira que se refere aos dados de 2018 e 2019, não havendo fatos novos autorizadores da medida extrema, tenho que, também, não merece prosperar, porquanto, conforme já mencionado, o decreto preventivo está alicerçado em outros diversos elementos que apontam indícios do envolvimento do implicado
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
com os fatos apurados, os quais evidenciam a continuidade delitiva, por este motivo, sua segregação cautelar foi decretada para desarticular as atividades desenvolvidas pela organização criminosa, ora investigada.

Nesse sentido, ressalto que, apesar dos dados bancários serem referentes aos anos de 2018 e 2019, extrai-se do Relatório de Inteligência Financeira juntado aos autos, que as movimentações atípicas ainda continuam, conforme mencionado na representação policial, reforçando que a organização criminosa investigada está instalada no Estado de Mato Grosso, auferindo lucros significativos.

De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, não há que se falar que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentos, visto que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada a cada um dos acusados e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que os acusados, suspostamente, integram.

Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Carmen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável à demonstração, de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto "há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa Fokaida-OKDI ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade". Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, DOCVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..) (STJ - HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/ 02/ 2020)

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Assim sendo, e tendo em vista que a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do requerente, a prisão cautelar há de ser mantida. Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis".

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Desta forma, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.”

Não há requerimentos feitos pela defesa a serem analisados nos autos da medida cautelar.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente no dia 28/11/2021 (id. 71245070) nos autos da ação penal n° 1015751-66.2021.8.11.0042, dando-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, art. 311, caput, art. 299, caput, art. 171, caput, todos do Código Penal, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98, c/c art. 29, caput, do CP, e art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013.

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 06/12/2021 (id. 71997585).

A defesa do réu apresentou resposta à acusação no dia 04/02/2022 (id. 74989965), bem como requereu a liberdade ao defendente, revogando-se a prisão preventiva contra ele decretada ou fosse a Prisão Preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Posteriormente a defesa ainda manifestou-se ratificando o pedido formulado em sua defesa preliminar, no sentido de ser concedida a liberdade de Wellington De Moura Sanches (id. 75017270).

O Parquet manifestou-se no dia 14/02/2022 pelo indeferimento do pedido de liberdade formulado pela defesa do paciente (id. 75905256).

Em decisão proferida no dia 04/03/2022 o pedido formulado de concessão de liberdade foi indeferido, e no tocante as teses levantadas em sede de resposta à acusação do paciente e dos demais réus, este juízo asseverou que por entender mais oportuno, estas serão analisadas quando as demais respostas à acusação forem apresentadas, conforme decisão que passo a transcrever:

“Consta nos autos pedido de concessão de liberdade provisória formulado por WELLINGTON DE MOURA SANCHES no ID. 74989965, juntamente com suas demais alegações em resposta à acusação.

Especificamente quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, alegou, in litteris:

WELLINGTON continua preso desde agosto de 2021. Lá se vão seis meses ! E como se viu por esta defesa, sem que hajam provas da culpa do defendente por qualquer das imputações que o Ministério Público lhe faz. Excelência, o acusado já pode responder esse processo em liberdade. A denúncia fora protocolada com os documentos que o Ministério Público entende fundamentá-la. As testemunhas arroladas pelo MP não possuem qualquer relação com o defendente. Portanto, não há qualquer risco de tumulto na instrução processual. O acusado tem domicílio certo, família constituída – DOIS FILHOS MENORES QUE DEPENDEM DE SI PARA SEU SUSTENTO -, trabalho digno e honesto, controlado pelas receitas federal, estadual e municipal. Uma delas já morava com o defendente. O outro, Theo Sanches Maziero, com 13 anos de idade, em razão do pai estar detido e não ter condições de enviar recursos à mãe, em Goiás, para sustentá-lo, o entregou na casa do defendente em dezembro de 2021, conforme Termo em anexo.

A outra BRENDA CAROLINY MARQUES SANCHES, com 15 anos de idade já estava sob a guarda do defendente e sua esposa; Os dois filhos de WELLINGTON dependem do pai e do trabalho que ativa-se para seus sustentos. Estão passando por enormes dificuldades face ao longo período de prisão do genitor. Além do mais, o defendente compromete-se a comparecer em todos os atos processuais a que for convocado, além de auxiliar o Judiciário no esclarecimento de qualquer dos fatos narrados na denúncia. Qual o objetivo de manter o acusado em cárcere? No caso, há a DESNECESSIDADE DA PRISÂO PREVENTIVA. A prisão preventiva, medida extrema, é cabível em casos excepcionais, pois a liberdade é a regra em face do princípio constitucional da presunção da inocência. O defendente está sendo condenado antes mesmo da persecução penal. Antes da instrução processual. Antes de se conceder ao mesmo o direito de defesa.

Sobre a mesma manifestou-se o Ministério Público em id 75905256.

Pois bem, para fins de análise dos indícios de autoria delitiva, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se corroborada pelos elementos informativos colhidos durante o inquérito policial.

Infere-se da denúncia que o codenunciado WENDER FERREIRA DE ASSIS, de forma informal, narrou a estrutura da organização criminosa, apontando locais onde poderiam ser localizados outros veículos subtraídos, bem como declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLINGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”.

Neste ponto, cumpre destacar que, apesar de o “delator” ter se retratado através de uma carta e vídeo juntados aos autos, suas declarações ainda devem ser recebidas com ressalvas, afigurando-se possível que assim tenha agido por medo de represálias, o que poderá ser melhor aferido no curso da instrução processual.

Ainda, consta dos autos que foi produzido o Relatório Técnico no 012/2021, referente à análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF no 58187, o qual aponta que o implicado WELLINGTON DE MOURA SANCHES apresentou movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com a sua renda declarada ou presumida.

Demais disso, o COAF comunicou que o investigado WELLINGTON DE MOURA, no período de 08/05/2020 a 11/11/2020, movimentou o montante de R$ 2.612.322,00 (dois milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais), que não é condizente com a sua renda presumida.

Além disso, o Relatório Técnico n. 014/2021, referente à quebra de sigilo bancário, demonstrou que o investigado movimentou valores expressivos entre o período de 02/01/2018 a 30/09/2019, perfazendo R$ 2.964.104,07 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos) em créditos, sendo que 20% (vinte por cento) deste valor não foram identificados.

O Delegado de Polícia anotou que houve uma grande movimentação de valores, no período do afastamento de sigilo, entre as contas correntes de Edson da Silva Taques Junior, ROSANA DOS SANTOS MARQUES, RBR VEÍCULOS e WELLIGTON DE MOURA SANCHES, sendo identificado ainda o fracionamento de depósitos e saques, além de uma confusão patrimonial entre os investigados.

Argumentou, também, que há fortes indícios de que os investigados Edson da Silva e ROSANA DOS SANTOS agem como “testas de ferro”, ou seja, aparentemente se apresentam como sócios ou gerentes do negócio, mas efetivamente atuam a mando de WELLIGTON DE MOURA, com a nítida intenção de integrar os valores obtidos ilicitamente no mercado financeiro.

Friso que as teses constantes na resposta à acusação serão analisadas conjuntamente com as dos demais denunciados no momento apropriado, uma vez que ainda pendem de citação alguns réus, consoante certidão de id 78395106.

Quanto à alegação de possuir dois filhos menores, tenho que não há prova inequívoca da dependência dos mesmos do cuidado do genitor, como também, em razão da gravidade dos fatos alegados na denúncia, corroborados pelos elementos de informação colhidos, ensejariam a não concessão de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar no caso concreto.

Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de liberdade provisória do réu WELLIGTON DE MOURA SANCHES.

Quanto aos pedidos de restituição de CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA sob ID. 73487058 e de ROSANA DOS ANJOS MARQUES sob ID. 74498396, determino que os réus façam pedidos em incidentes autônomos, para fins de se evitar tumulto processual.

Tocante às teses levantadas em resposta à acusação dos réus WELLINGTON DE MOURA SANCHES - ID. 74989965 ; JANDERSON PAIVA DE SOUZA - ID 74637319 ; WENDER FERREIRA DE ASSIS - ID. 73804574; CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - ID. 73487058; ROSANA DOS ANJOS MARQUES - ID. 74498396; JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - ID 72889451; GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - ID 72889451; e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - ID 72889451; as mesma serão analisadas quando apresentadas todas as demais respostas à acusação.

A considerar que as providências para a citação dos demais réus, ALEX LIMA FERREIRA, EDSON SILVA TAQUES JÚNIOR e DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA já foram encetadas pela Secretaria, consoante certidão de id 78395106, aguardem-se os respectivos mandados e respostas à acusação.”

Informo também que os réus Welligton De Moura Sanches, Janderson Paiva De Souza, Wender Ferreira De Assis, Cassio Bruno Vieira Da Silva, Rosana Dos Anjos Marques, Edson Da Silva Taques, Josenil De Arruda Campos Júnior, Gustavo Firmino Da Silva E Felipe Jacob De Oliveira apresentaram Resposta à Acusação.

Restam apresentar resposta à acusação os réus Diogo Rogers Do Nascimento Correia, que requereu a juntada da perícia técnica solicitada pelo ofício no. 2021.5.75713-DERRFVA, para posteriormente apresentar defesa prévia (ID 79302547) e Alex Lima Ferreira, o qual o Ministério Público requereu sua citação por edital (ID 80175445).

Ante a situação fática dos autos, por este juízo foi determinada a intimação da defesa do réu Diogo Rogers Do Nascimento Correia para apresentar resposta à acusação e a citação por edital do réu Alex Lima Ferreira, conforme decisão que passo a transcrever:

(...)

Por fim, informo que foi expedido oficio no sentido de requerer no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento do Laudo Pericial requisitado pela Autoridade Policial, por meio do Ofício n. 2021.5.75713/DERRFVA (Id. 68676105 - página 173).

Cabe ainda ressaltar, que o presente processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes, podendo tornar extenso o trâmite processual.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.

Primeiramente, no que concerne ao pedido da defesa de nulidade do depoimento do corréu Wender, na qual este aponta o paciente como um dos líderes da organização criminosa, convém registrar que conforme descrito no
habeas corpus
n.o 1000860-35.2022.8.11.0000, na qual possui como paciente o próprio corréu Wender Ferreira de Assis, de minha relatoria, que por unanimidade denegou a ordem em 12 de maio de 2022, tratou do assunto, nos seguintes termos:

“Noutra ótica,
a tentativa de desqualificar o depoimento
sob a assertiva de que realizado de forma involuntária e que a confissão e delação teriam sido obtidas mediante coação é matéria inerente a instrução processual, uma vez que não há evidências de que a confissão foi obtida por coação (STJ, HC 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01/12/2020).

Ademais, somente foi anexado declaração unilateral do paciente (carta e vídeo) para demonstrar a suposta coação, que melhor pode ser analisada durante a instrução processual e o interrogatório perante a autoridade judicial”.

No que se refere à nulidade em razão da quebra de sigilo ter acontecido sem decisão judicial, tem-se que a Procuradoria Geral de Justiça, se manifestou sobre a questão de maneira acertada, ao qual trago como razão de decidir, vejamos:

“Em seu turno, verifica-se que a representação policial está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e não em quebra de sigilo bancário desprovida de autorização judicial. Sobre a matéria, o c. STJ possui orientação no sentido de que “não há ilegalidade no compartilhamento de dados, pois, conforme precedentes desta Corte Superior, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941” (RHC 142.653/DF, Relator: Olindo Menezes (Des. convocado do TRF da 1a Região), Sexta Turma, j. 21/09/2021)”.

Quanto à negativa de autoria, esta pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.

No caso dos autos, no entanto, as provas colacionadas, não comprovam, de forma indubitável, que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Sobre os fundamentos para manter a segregação cautelar, observa-se que os argumentos utilizados na decretação da prisão preventiva, a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, os predicados favoráveis, além do fato do mesmo alegar que possui filhos menores que necessitam de sua ajuda para o sustento, já fora julgada por esta relatoria, no
habeas corpus
no 1019219-67.2021.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado 28 de janeiro de 2022,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – GENITOR DE UM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

Consoante acima já observado, estre Tribunal analisou e observou que o decreto preventivo do paciente, porquanto amparado em fundamentos legítimos para a custódia, tanto que foi indeferida a unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal.

Ato contínuo a defesa impetrou
habeas corpus
n.o 715420 – MT (2021/0407738-9) no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu, contudo, no teor do voto, fundamentou sobre os pressupostos da prisão preventiva do paciente.

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Analisando a decisão que manteve a prisão cautelar, verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresentando materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, na qual apontou que: “
articulam diversos roubos de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande, recrutando criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço, em sites como OLX e no Facebook
”. (Sic), sendo o paciente apontado como um dos líderes.

No presente caso, o Magistrado
a quo
decretou a prisão temporária do paciente em 13 de agosto de 2021, sendo cumprido em 20 de agosto de 2021, em seguida foi requerida pelo
Parquet
a prorrogação, na qual foi devidamente deferida.

Após, houve pedido da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos acusados, inclusive do paciente, tendo o Ministério Público manifestável favorável, desta forma, em 15 de outubro de 2021, o juiz de primeiro grau decretou a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, assim como pela presença de materialidade e de indícios de autoria.

Em 19 de novembro de 2021, a defesa aportou nos autos pedido de revogação da prisão preventiva, sendo analisado e indeferido.

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 e, em 04 de fevereiro de 2022, houve pedido de liberdade do paciente, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão e, após, ratificou seu pedido em sua defesa preliminar, para que fosse concedida a liberdade ao paciente.

Por sua vez, o pedido foi novamente indeferido em 04 de março de 2022, e as matérias levantadas em sede de resposta à acusação do beneficiário, assim como dos demais réus, serão analisadas quando as demais respostas a acusação forem apresentadas, uma vez que o juiz
a quo
achou mais oportuno.

Nota-se que não nenhum constrangimento ilegal no fato do juiz de primeiro grau somente proferir uma decisão sobre a defesa preliminar do paciente quando as demais respostas à acusação forem apresentadas, mesmo porque, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente já foi analisada e indeferida.

Ademais, pelas informações, falta apenas o réu Diogo Rogers Do Nascimento Correia apresentar a resposta à acusação, que requereu a juntada da perícia técnica solicitada pelo ofício no. 2021.5.75713-DERRFVA, para posteriormente apresentar defesa prévia e Alex Lima Ferreira, o qual o Ministério Público requereu sua citação por edital, medidas essas que já foram providenciadas pelo juiz de piso.

Consigna-se ainda que, o feito possui diversos réus, o que demanda certa tolerância com os prazos processuais, que devem ser analisados à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete ao principio da razoabilidade.

Ademais,
in casu
, como já explanado no
habeas corpus
no 1019219-67.2021.8.11.000, os indícios de autoria, restaram evidenciados pelo depoimento do investigado Wender Ferreira de Assis, na qual apontou o paciente e o corréu Janderson como sendo os líderes da organização criminosa, na qual, à princípio, o beneficiário exercia a função de coordenador das execuções dos roubos de veículos, fornecendo a logística necessária com o fornecimento de armas de fogo, veículos de apoio e locação de imóveis para armazenar/esconder os automóveis roubados.

Insta consignar ainda, que o investigado Wender Ferreira de Assis, narrou em sede policial todo o esquema da organização criminosa, apontado os locais onde poderia ser encontrados os automóveis roubados.

A defesa juntou nos autos uma declaração e um vídeo de Wender, na qual relata que sequer leu o depoimento prestado na delegacia e que foi obrigado a assinar os papeis que estavam sobre a mesa, além de informar que se encontra foragido, contudo, o depoimento prestado por Wender não é a única prova que indicam a participação do paciente nos delitos.

Corroborando, temos também o Relatório de Inteligência Financeira com dados de 2018 e 2019, na qual apresentou uma movimentação financeira na conta bancária do paciente que, à princípio, seria incompatível com suas rendas declaradas ou presumidas, sendo identificado ainda o fracionamento de depósitos e saques, além de uma confusão patrimonial entre os investigados.

Nesse passo, registra-se que o paciente é proprietário da empresa “RBR Veículos” e através da apreensão do aparelho celular do corréu Josenil Arruda Campos, à princípio, foi possível observar que o beneficiário teria vínculo com os outros investigados.

No mais, consiga-se ainda que ao realizarem a abordagem do João Vitor Zanuncio de Lara (investigado pela polícia), que seria uma das pessoas recrutadas pelo coinvetigado Alexandre Nascimento Resende, localizaram em sua posse um veículo supostamente locado pela empresa “RBR Veículos”, o que demonstra indícios da participação do beneficiário nos crimes.

Ademais, constatou-se que, em tese, a empresa “RBR Veículos” é utilizada como fachada para ocultar diversas atividades ilícitas, na qual seria estruturada para servir como ponto de encontro das atividade criminosas e supostamente realizando o branqueamento dos ativos, mas operando de certa forma com aparência de legalidade, além de existir indícios de que o beneficiário usa os investigados Edson da Silva e Rosana dos Santos como “testas de ferro”, ou seja, aparentemente se apresentam como sócios ou gerentes do negócio, mas à princípio, efetivamente atuam a mando de Wellington”.

Fato é que, por ocasião de nova decisão proferida pela autoridade coatora, essas balizas se confirmaram, amparado em fundamentos legítimos para a manutenção da sua custódia, como garantia da ordem pública.

É importante mencionar que, conforme se extrai dos autos, houve uma investigação para apurar a atuação de organização criminosa, supostamente voltada para a prática de roubo de veículos e após destinados à venda do produto do crime para uma terceira pessoa, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Outrossim, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Por outro lado, a alegação de que ostenta predicados pessoais favoráveis, contudo, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais.

Neste sentido, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(www.tjmt.jus.br)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Habeas corpus não conhecido (...). (HC 365.899/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 20.9.2016, DJe 29.9.2016)”

Igualmente, a preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por fim, quanto ao fato do paciente possuir filho menor de idade, além de não existir nenhum pedido direito de prisão domiciliar, conforme já elucidado no
habeas corpus
no 1019219-67.2021.8.11.000, não há comprovação de é o único responsável nos cuidados do infante e,
embora tenha juntado declaração da genitora alegando que entregou o menor de 08 (oito) anos aos cuidados do pai, pois não possui condições materiais de sustenta-lo, não é possível saber se o infante está sob os cuidados de outra pessoa da família, já que a genitora relata que passou aos seus cuidados desde de Dezembro de 2021, contudo, o réu está segregado desde agosto de 2021, ou seja, estava segregado, portanto, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do beneficiário no cuidado de seu filho.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington de Moura Sanches
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022